Tribunal: STF
Processo: ARE 1592609
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADIs  Nº 7.077, 7.634 e 7.716. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. O entendimento firmado nas ADIs  nº 7.077, 7.634 e 7.716 é inaplicável diante da modulação de efeitos operada por esta Suprema Corte. 
3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta omissão no julgado, aduzindo que não teria sido considerada a tese jurídica firmada nas ADIs 7.077, 7.634 e 7.716 acerca dos efeitos da Lei Complementar nº 194/2022 na exigência do Fundo de Combate à Pobreza. 
Alega, ainda, a obscuridade na decisão, já que, ao mesmo tempo que se reconheceu a inaplicabilidade do Tema 745 ao caso dos autos, negou-se seguimento ao agravo em recurso extraordinário. 
Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Tal como consignado na decisão e,bargada, no que toca às ADIs nº 7.077, 7.634 e 7.716, julgadas em conjunto, a tese ali firmada não se aplica ao caso dos autos. Explica-se. 
Nas referidas ações de controle concentrado, questionava-se a compatibilidade com a Constituição Federal da legislação dos estados da Paraíba e do Rio de Janeiro que permitiam a instituição do adicional do ICMS sobre operações de energia elétrica e telecomunicações com o escopo de financiar os Fundos de Combate à Pobreza. 
Com efeito, esta Corte Suprema assentou que, com a publicação da Lei Complementar nº 194/2022, lei tributária de caráter geral e que considerou como essenciais os bens e serviços relativo à energia elétrica e comunicações, suspendeu-se a eficácia das leis estaduais que previam os adicionais sobre o ICMS. Confira-se a ementa da ADI nº 7.077:

“Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Preliminares. Ausência de impugnação integral do complexo normativo e inépcia da inicial. Perda parcial de objeto. Rejeição. Aditamento à inicial acolhido. Leis nº 2.657/1996 e nº 4.056/2002 do Estado do Rio de Janeiro. ICMS. Alíquotas sobre energia elétrica e comunicações. Art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal. Tema nº 745. Seletividade. Patamar máximo. Alíquota geral. Adicional destinado a Fundo de Combate à Pobreza. Tema nº 1.035. ECs nº 31/2000 e nº 42/2003. Art. 82, caput e § 1º, do ADCT. Validação. Vigência. Prorrogação por prazo indeterminado. EC nº 67/2010. Lei Complementar federal nº 194/2022. Condição resolutiva. Implemento. Suspensão da eficácia do dispositivo de lei estadual que institui adicional do imposto sobre bens e serviços essenciais. Reconhecimento. Parcial procedência do pedido. Modulação de efeitos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 14, VI e VIII, da Lei nº 2.657/1996, bem como do art. 2º, II, da Lei nº 4.056/2002 do Estado do Rio de Janeiro, que dispõem acerca das alíquotas do “ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de comunicação”, bem como sobre o adicional do imposto destinado ao Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: saber se os dispositivos da legislação estadual (i) que estabelecem a alíquota de 25% do ICMS incidente sobre energia elétrica e de 26% sobre serviços de comunicação, (ii) bem como o adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais fluminense se encontram amparados pelo ordenamento jurídico-constitucional.
III. Razões de decidir
3. Consoante tese fixada no Tema nº 745 da Repercussão Geral, “adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
4. A teor do Tema nº 1.305 da Repercussão Geral, “o art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”.
5. A Lei Complementar nº 194/2022, ao alterar “a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo”, preenche a exigência do art. 82, § 1º, do ADCT, parâmetro assente na jurisprudência desta Casa como condição resolutiva do prazo “indeterminado” de vigência das leis estaduais instituidoras do adicional - em desacordo com os critérios exigidos nas ECs nºs 31/2000 e 42/2003 - destinado aos FECP.
6. A continuidade normativa decorrente da reprodução substancial do art. 2º da Lei nº 4.056/2002 no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 210/2023 impõe o reconhecimento da exceção à perda superveniente do objeto da ação, não obstante a revogação formal da norma impugnada. Preliminar de perda de objeto rejeitada.
IV. Dispositivo
7. Aditamento à inicial acolhido. Preliminares rejeitadas. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade da alínea “b” do inciso VI, bem como do inciso VIII, todos do art. 14 da Lei nº 2.657/1996 do Estado do Rio de Janeiro, determinando-se a observância da alíquota geral de 20% (vinte porcento), prevista no inciso I do art. 14 daquele diploma legal, como patamar máximo do ICMS a incidir sobre energia elétrica e serviços de comunicação. Ratificada a presunção de  constitucionalidade do art. 2º, II, da Lei Estadual nº 4.056/2002, alterado pela Lei nº 8.643/2019, do Estado do Rio de Janeiro, com declaração de cessação da sua eficácia a partir do advento da Lei Complementar Federal nº 194/2022. Modulação dos efeitos da decisão, exclusivamente em relação ao art. 2º, I e IV, da Lei Complementar Estadual nº 210/2023, para o início do exercício financeiro seguinte ao que proferida, qual seja, o dia 01/01/2027 (Lei nº 9.868/1999, art. 27).” (ADI 7.077/RJ, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 09.03.2026)

Transcrevo o seguinte excerto do voto:

“Verifico que o art. 2º da Lei nº 4.056/2002 do Estado do Rio de Janeiro, essencialmente repetido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 210/2023, teve a sua eficácia suspensa em razão do advento da Lei Complementar Federal nº 194/2022, sem prejuízo do reconhecimento de sua compatibilidade material com o texto da Constituição Federal.
Referida norma federal, com fundamento no disposto no art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal, qualifica a energia elétrica e as comunicações como essenciais e indispensáveis, vedando sejam tais bens e serviços enquadrados como supérfluos. Transcrevo os dispositivos pertinentes:
“Art. 1º A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:
“Art. 18-A. Para fins da incidência do imposto de que trata o inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo:
I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços;
II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e
III - é vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso II deste parágrafo, para os combustíveis, a energia elétrica e o gás natural, em percentual superior ao da alíquota vigente por ocasião da publicação deste artigo.”
Art. 2º A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), passa a vigorar com as seguintes alterações:
...
“Art. 32-A. As operações relativas aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, para fins de incidência de imposto de que trata esta Lei Complementar, são consideradas operações de bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo:
I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços;
II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e
III - é vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso II deste parágrafo, para os combustíveis, a energia elétrica e o gás natural, em percentual superior ao da alíquota vigente por ocasião da publicação deste artigo.” (destaquei)
Com efeito, a LC nº 194/2022, ao alterar “a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo”, culminou por satisfazer a exigência do art. 82, § 1º, do ADCT, parâmetro assente na jurisprudência desta Casa como condição resolutiva do prazo “indeterminado” de vigência das leis estaduais instituidoras do adicional - em desacordo com os critérios exigidos nas ECs nºs 31/2000 e 42/2003 - destinado aos FECP.
Ressalto que, na ADI 7.716, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, na Sessão Virtual de 30.5 a 6.6.2025, propôs-se a suspensão da eficácia do dispositivo normativo pelo qual instituído o adicional do ICMS destinado a FECP, ante a edição posterior da LC nº 194/2022.
Naquela oportunidade, acompanhei o voto do Relator, assim como os Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Cristiano Zanin, perfazendo o total de 6 votos favoráveis ao entendimento ora encampado. Transcrevo trecho do voto do Eminente Ministro Dias Toffoli:
“Na espécie, o adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS, destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no Estado da Paraíba (FUNCEP/PB), incidente sobre serviços de comunicação, foi instituído pela Lei Estadual nº 7.611/04 (art. 2º, inciso I, alínea g).
Como se nota, trata-se de lei posterior à EC nº 42/03, mas anterior à LC nº 194/22, a qual definiu que as operações relativas às comunicações são operações de serviços essenciais e indispensáveis, não podendo ser tratados como supérfluos. 
Aplicando a orientação acima referida (Min. Roberto Barroso, ARE nº 1.344.927/GO-AgR) no presente caso, chega-se à conclusão de que o art. 2º, inciso I, alínea g, da Lei nº 7.611/04 é constitucional. Contudo, com a superveniência da LC nº 194/22, ficou afastado o referido adicional.” (grifou-se)
Referida Lei Complementar nº 194/2022, editada no exercício de competência concorrente pela União, promoveu alterações em normas tributárias de caráter geral. Consequentemente, em razão do disposto no art. 24, § 4º, da Constituição Federal, a eficácia de eventual norma estadual anterior encontra-se suspensa em razão da edição da norma geral federal acerca da matéria, no que lhe for contrário.” (Grifei)

Não obstante, houve modulação de efeitos, de modo que o entendimento ali fixado fosse aplicável apenas para o exercício financeiro seguinte ao qual proferida a decisão (01/01/2027).  Logo, inviável aplicar o decidido nas ADIs nº 7.077, 7.634 e 7.716 ao caso em tela. 
Noutro giro, no que tange à alegada obscuridade, não assiste razão ao embargante. 
Ressai da decisão embargada que, de fato, assentou-se a inaplicabilidade do tema 745 da Repercussão Geral. Confira-se:

“Não se desconhece que no julgamento do RE nº 714.139, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/3/2022, Tema nº 745, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 
Nada obstante, referida tese não se aplica ao adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza. Conforme dito, é assente nesta Corte a convalidação pela Emenda Constitucional 42/2003 dos adicionais de alíquota do ICMS destinados aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal. Veja-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. SELETIVIDADE. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIGIDEZ DA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. [...].” (ARE 1487579 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 02-10-2024) [...]”

Não obstante, em seguida, salientou-se que a revisão das premissas do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar Estadual nº 37/2003 e Decreto n° 33.327/2019), bem como incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, a atrair o óbice das Súmulas 279 e 280/STF, o que obsta o seguimento do recurso extraordinário. 
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente